Tribunal: TJMT
Processo: 1032043-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032043-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (EMBARGANTE), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (EMBARGADO), PRIME WOODS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.640.659/0001-54 (EMBARGADO), MADEIRAO COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 23.663.652/0001-01 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE DIP FINANCING. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CREDORES E À EXTENSÃO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que autorizou contratação de DIP Financing garantido por alienação fiduciária de imóvel, sem manifestação prévia do Comitê de Credores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão por ausência de enfrentamento da suposta necessidade de autorização do Comitê de Credores para a contratação da operação de DIP Financing; e (ii) saber se houve omissão quanto à limitação da garantia constituída, especialmente em relação ao valor do imóvel dado em alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a inexistência formal do Comitê de Credores e, com base no art. 28 da L. 11.101/2005, considerou suprida sua manifestação por parecer favorável do administrador judicial e do Ministério Público.

4. A exigência de autorização do comitê não é absoluta e, na sua ausência, é legalmente atribuída ao administrador judicial ou ao juiz, conforme dispõe a legislação de regência.

5. A argumentação sobre a proporcionalidade da garantia foi implícita e suficientemente enfrentada pelo colegiado ao validar a justificativa baseada na urgência e finalidade do financiamento, não se verificando omissão relevante.

6. A parte embargante não demonstrou a ocorrência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo sua insurgência mero inconformismo com os fundamentos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre pontos devidamente enfrentados de forma implícita e coerente pelo acórdão. 2. A inexistência formal de Comitê de Credores permite que a função seja exercida pelo administrador judicial ou pelo juiz, nos termos do art. 28 da L. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de Recuperação Judicial n.º 1005300-58.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que autorizou a contratação de operação de DIP Financing com a empresa Agromave Insumos Agrícolas Ltda., garantindo-se a operação mediante alienação fiduciária sobre imóvel objeto da matrícula n.º 6.040 do CRI de Novo Progresso/PA.

A embargante, inconformada com o v. acórdão de ID 287892896, que negou provimento ao recurso por unanimidade, sustenta a existência de vícios de omissão e obscuridade, com fulcro nos incisos II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo também o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão não enfrentou de forma clara e suficiente (i) a ausência de autorização do Comitê de Credores para concessão do DIP Financing, e (ii) a necessidade de limitação da garantia dada – ou seja, da alienação fiduciária do imóvel – quanto ao seu valor e ao tempo de vigência, o que implicaria, segundo sustenta, em omissão relevante.

Requer, ainda, que a decisão seja integrada para explicitar tais fundamentos, prequestionando-se, inclusive, as Súmulas 282 e 356 do STF, para fins de admissibilidade recursal.

Os embargos foram opostos tempestivamente, consoante previsão do art. 1.023 do CPC, e vieram acompanhados da devida qualificação das partes, estando devidamente subscritos por advogado habilitado nos autos, com instrumento procuratório regular (ID 290165890).

Regularmente intimados, os embargados ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO e outros apresentaram contrarrazões (ID 291855882), arguindo, preliminarmente, a inexistência de vício na decisão recorrida, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos trazidos no agravo. Alegam, ainda, que a insurgência da embargante consiste em mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Aduzem os embargados que a decisão embargada se baseou corretamente na interpretação do art. 69-A da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperações e Falências), que faculta a oitiva do Comitê de Credores para aprovação da operação de DIP Financing e que, ausente o comitê, suas funções são exercidas pelo administrador judicial, que já se manifestou favoravelmente à operação. Ressaltam, ainda, que a própria embargante se reconhece como credora extraconcursal, o que afastaria, em tese, sua legitimidade para impugnar os termos da operação aprovada.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A, contra decisão proferida no processo de Recuperação Judicial n.º 1005300-58.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que autorizou a contratação de operação de DIP Financing com a empresa Agromave Insumos Agrícolas Ltda., garantindo-se a operação mediante alienação fiduciária sobre imóvel objeto da matrícula n.º 6.040 do CRI de Novo Progresso/PA.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a insurgência dos embargantes fundamenta-se na alegação de omissão do acórdão quanto aos fundamentos jurídicos invocados nas razões recursais, mormente no que se refere à impossibilidade de fixação de honorários em incidentes dessa natureza, em virtude da ausência de condenação e da ausência de benefício econômico efetivo.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque o colegiado reconheceu a desnecessidade da prévia oitiva do Comitê de Credores, em face de sua inexistência formal, e entendeu suprida a exigência legal por manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público, validando a autorização judicial da operação de financiamento.

Ademais, o comitê de credores não configura órgão indispensável à recuperação judicial, já que o art. 28 da Lei 11.101/2005 prevê, na sua falta, que a função recai ao administrador judicial ou ao juiz.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILIGIITMIDADE PARA RECORRER – REJEITADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO INTERPOSTO PELA ANTIGA ADMINISTRADORA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRAZO DO ART. 61 DA LEI Nº 11.101/2005 CONTADO A PARTIR DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI PROFERIDA SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS E DOS CREDORES INTERESSADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA/AUDITORIA JUDICIAL A PEDIDO DE UM DOS APELANTES - CONCLUSÃO DE QUE FORAM CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERANDA – IRREGULARIDADE SUPRIDA - NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE COMITÊ DE CREDORES – REJEIÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI 11.101/2005 – PROVIDO EM PARTE OS RECURSOS INTERPOSTOS POR LEANDRO MOTTA DA SILVA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S .A. PARA CASSAR A SENTENÇA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DE FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM A ANÁLISE PORMENORIZADA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS DURANTE O BIÊNIO LEGAL – DESPROVIDOS OS APELOS INTERPOSTOS POR BANCO BRADESCO S. A., BANCO VOTORANTIM S .A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S .A. E OUTRAS E BANCO LATINO AMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A. Legítimo o interesse em recorrer de sócio de uma das empresas em recuperação judicial se reconhecido em recurso anterior seu interesse no esclarecimento/apresentação de documentação das empresas e por se assemelhar à figura do terceiro prejudicado, conforme dispõe art . 996 do CPC e parágrafo único (“Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”). Nos termos do artigo 998, caput do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, o que acarreta a negativa de seguimento por perda superveniente de seu objeto (artigo 932, III, CPC). O art. 61 da Lei nº 11 .101/2005 estabelece que: “Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.” Ou seja, o Magistrado poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial e o prazo do art. 61 da Lei nº 11 .101/2005 deve ser contado a partir da decisão que homologou o plano de recuperação judicial. A irregularidade da prolação da sentença de extinção da recuperação judicial proferida sem a prévia manifestação dos Administradores Judiciais e dos credores, no caso em exame, foi suprida pela realização de perícia/auditoria judicial requerida por um dos apelantes, com a conclusão de que foram cumpridas as obrigações contidas no Plano de Recuperação Judicial da recuperanda. Não guarda relevância o argumento do apelante de cassação da sentença porque os embargos de declaração de determinadas parte foram julgados sem o devido contraditório em ampla defesa e outros intempestivos, se os seus aclaratórios foram devidamente apreciados, não acarretando nenhum prejuízo a ele. Em que pese a necessidade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolva recuperação judicial, eventual nulidade processual somente será reconhecida diante da existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese diante da manifestação do Ministério Público em Segunda Instância, suprimindo a ausência de intervenção em Primeira Instância .
O Comitê de Credores não configura órgão indispensável à recuperação judicial, já que o art. 28 da Lei 11.101/2005 prevê, na sua falta, que a função recai ao administrador judicial ou ao juiz: “Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000232-47 .2016.8.11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)
Grifei.

Portanto, não há omissão. O que se verifica, em verdade, é a divergência da parte com os fundamentos e conclusões do julgado, o que não se coaduna com a via eleita. O inconformismo com a solução jurídica adotada deve ser veiculado por meio do recurso próprio, se cabível, e não por aclaratórios.

Observa-se que o acórdão embargado analisou o ponto central da discussão, e não se vislumbra omissão quanto à proporcionalidade da garantia. Ainda que não tenha mencionado expressamente os percentuais sugeridos (1/3 ou 50% do bem), isso não configura omissão, pois o julgado assentou que o valor do bem em questão e os parâmetros da operação estavam adequadamente justificados pela urgência e finalidade do DIP Financing.

Ademais, não há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão colegiada. Não se constatam proposições logicamente inconciliáveis ou desconexas no acórdão, razão pela qual afasta-se também esse vício.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de erro material a justificar a acolhida do presente recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, portanto, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025